Tribunal: TJES
Processo: 5001274-17.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Posse; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001274-17.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADAIR FORTUNATO
AGRAVADO: JOSE MILTON FORTUNATO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001274-17.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADAIR FORTUNATO

Advogados do(a) AGRAVANTE: AGOSTINO CREMONINI FILHO - ES19458, JULIO CEZAR CAMPANA FILHO - ES26508
AGRAVADO: JOSE MILTON FORTUNATO

Advogado do(a) AGRAVADO: HUGO APARECIDO ALVES ARAUJO - ES32206

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, em suma, indeferiu pedido de revogação de liminar de manutenção de posse, manejado pelo agravante em razão da oitiva de testemunha em audiência de instrução e julgamento.

Em suas razões, o agravante sustenta a ausência dos requisitos legais suficientes para o deferimento da liminar, razão pela qual pretende a reforma da decisão agravada.

Efeito suspensivo indeferido (id 534037).

Ausentes contrarrazões. É o breve relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 10 de julho de 2020.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatoriado, e trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, em suma, indeferiu pedido de revogação de liminar de manutenção de posse, manejado pelo agravante em razão da oitiva de testemunha em audiência de instrução e julgamento.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da manutenção de posse liminarmente
[1]
deferida na origem, com fundamento no art. 561, do CPC,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Dessa forma, de acordo o referido artigo, são pressupostos para o deferimento liminar de manutenção de posse a prova: a) da posse; b) da turbação praticada pelo réu; c) da data da turbação com menos de um ano e dia
[2]
; d) continuação da posse apesar da turbação.

Oportuno ressaltar que não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte ou demonstração cabal dos referidos requisitos, sendo suficiente que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios das suas coexistências.

Compulsando os autos, verifico que há prova suficiente da posse exercida pelo agravado, assim como da respectiva turbação, tendo em vista os documentos juntados aos autos, bem como os depoimentos até então colhidos.

Isso porque, do exame do conjunto do contrato de compra e venda pactuado entre as partes, dos depoimentos (pessoal e testemunhal) prestados no juízo de origem e dos documentos carreados com a inicial (boletim de ocorrência), dão conta de que o agravado detinha a posse do referido imóvel e sofreu agressão em tal direito (chegando às vias de fato), continuando, entretanto com a posse do bem, fatos que ocorreram a menos de ano e dia da propositura da demanda.

Não obstante o agravante sustente a suspeição da testemunha, tenho que tal tese, por ora, não merece prosperar, seja porque o fato de residir no mesmo imóvel, ou em parte dele, sofreu os efeitos da preclusão, haja vista que não contraditada no momento oportuno.

Além disso, os indícios de que a referida testemunha tenha praticado invasão de imóveis em outras regiões, em conluio ou não com o agravado, não induz à conclusão de que na presente hipótese isso também tenha ocorrido, sobretudo porque demandam dilação probatório que o momento não comporta, tendo em vista que o feito na origem encontra-se em fase de instrução.

Portanto, preenchidos os requisitos do art. 561, do CPC, entendo que a liminar deferida pelo juízo de origem deve ser integralmente mantida.

É como entendo, sendo despiciendas, por supérfluas, outras tantas considerações.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

[1]
Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

[2]
Data da Turbação ou do Esbulho. A prova da data da turbação ou do esbulho é importante para evidenciar o direito ao uso do procedimento especial. Esse procedimento apenas pode ser utilizado quando a turbação ou o esbulho datam de menos de um ano e dia. O prazo, em que se inclui o dies a quo, somente é contado a partir da ciência da turbação ou do esbulho.
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil comentado. 3ª ed. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2017. p. 715)

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DE POSSE LIMINAR. REQUISITOS ART. 561, CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
De acordo o referido artigo, são pressupostos para o deferimento liminar de manutenção de posse a prova: a) da posse; b) da turbação praticada pelo réu; c) da data da turbação com menos de um ano e dia
[1]
; d) continuação da posse apesar da turbação.

2.
Oportuno ressaltar que não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte ou demonstração cabal dos referidos requisitos, sendo suficiente que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios das suas coexistências.
3.
Verifico que há prova suficiente da posse exercida pelo agravado, assim como da respectiva turbação, tendo em vista os documentos juntados aos autos, bem como os depoimentos até então colhidos.
4.
Do exame do conjunto do contrato de compra e venda pactuado entre as partes, dos depoimentos (pessoal e testemunhal) prestados no juízo de origem e dos documentos carreados com a inicial (boletim de ocorrência), dão conta de que o agravado detinha a posse do referido imóvel e sofreu agressão em tal direito (chegando às vias de fato), continuando, entretanto com a posse do bem, fatos que ocorreram a menos de ano e dia da propositura da demanda.
5.
Não obstante o agravante sustente a suspeição da testemunha, tenho que tal tese, por ora, não merece prosperar, seja porque o fato de residir no mesmo imóvel, ou em parte dele, sofreu os efeitos da preclusão, haja vista que não contraditada no momento oportuno, seja porque os indícios de que a referida testemunha tenha praticado invasão de imóveis em outras regiões, em conluio ou não com o agravado, não induz à conclusão de que na presente hipótese isso também tenha ocorrido, sobretudo porque demandam dilação probatório que o momento não comporta, tendo em vista que o feito na origem encontra-se em fase de instrução.
6.
Recurso conhecido e improvido.

[1]
Data da Turbação ou do Esbulho. A prova da data da turbação ou do esbulho é importante para evidenciar o direito ao uso do procedimento especial. Esse procedimento apenas pode ser utilizado quando a turbação ou o esbulho datam de menos de um ano e dia. O prazo, em que se inclui o dies a quo, somente é contado a partir da ciência da turbação ou do esbulho.
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil comentado. 3ª ed. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2017. p. 715)

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.